Tribunal: STF
Processo: Pet 11227
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Pet instaurada a partir de representação em face do General da Reserva do Exército e ex-Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) MARCO EDSON GONÇALVES DIAS, para que seja processado criminalmente pelo crime de prevaricação, previsto no art. 319 do Código Penal (“Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoa”). Sustenta, em síntese, que:



    “Gonçalves Dias se omitiu do seu dever de adotar providência necessária para a salvaguarda e a proteção do Palácio do Planalto, como determina o § 1º e a alínea “c”, do inc. VI, do art. 8º, da Medida Provisória nº 1.154, de 1º de janeiro de 2023. A bem da verdade, o ex-Ministro atuou de maneira condescendente com os atos de vandalismo e de depredação do patrimônio público, inclusive conduzindo os invasores a outros locais ou a saída de alguns locais do Palácio do Planalto.



    (...)



    Dessa forma, tem-se que o, à época, Ministro-Chefe do GSI Gonçalves Dias deixou de praticar indevidamente ato de ofício para satisfazer interesse pessoal, consistente no desejo de promover uma maior perturbação da ordem pública pela depredação das instalações do Palácio do Planalto, a fim de favorecer o discurso e as futuras medidas que o Governo Federal pudesse adotar, tal como foi a justificativa para a decretação da Intervenção Federal na segurança pública da capital federal.



    A omissão do, à época, Ministro-Chefe do GSI Gonçalves Dias permitiu que graves danos fossem cometidos ao Palácio do Planalto, quando poderia ter adotado diversas medidas para mitigá-los ou atenuá-los, através da adoção de medidas de proteção a ser realizada por militares, os quais, como se percebe do vídeo, encontravam-se totalmente atordoados e sem um líder para indicar como proceder em situação de emergência e de urgência....”



    Ao final, requereu a “a adoção das devidas providências, no sentido de que seja oferecida denúncia às autoridades judiciais cabíveis, para que sua Excelência o, à época, Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Senhor Edson Gonçalves Dias, seja processado criminalmente pelo crime comum previsto no art. 319 do Código Penal”



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República argumentou que “o fato narrado guarda íntima relação com o objeto de apuração da Petição Autônoma n. 11.027, que aprecia as condutas de militares do Distrito Federal e das Forças Armadas, incluindo aqueles componentes do GSI, por suas posturas comissivas e omissivas no dia 8 de janeiro de 2023” e formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 11):



    “a) Arquivamento da presente Petição Autônoma;



    b) Juntada de cópia desta Petição aos autos da Petição Autônoma n. 11.027, com o fito de que a Polícia Federal inclua no espectro de sua investigação a conduta narrada em relação ao General-de-Divisão da Reserva do Exército Brasileiro Marco Edson Gonçalves Dias, como polícia judiciária da União, nos termos do § 1º do art. 144 da Constituição Federal”. 



    É o breve relato. DECIDO.



    Na Pet 11.027/DF, de minha relatoria, além de determinar a oitiva dos militares do Batalhão da Guarda Presidencial que estiveram presentes no Palácio do Planalto no dia 8/1/2023, deferi os pedidos formulados na representação policial apresentada e determinei as seguintes providências:



    1. O Gabinete de Segurança Institucional e o Comandante do Batalhão da Guarda Presidencial forneçam aos autos a relação de todos os militares de serviço na Guarda do Palácio do Planalto no dia 8/1/2023 contendo patentes e funções designadas, e também de todos os militares que porventura foram posteriormente acionados para reforçar o efetivo inicialmente em serviço na Guarda do Palácio do Planalto;



    2. O Ministro da Defesa e o Comandante do Exército encaminhem CÓPIAS INTEGRAIS, inclusive dos documentos sigilosos, de todos os procedimentos administrativos e criminais que tramitem perante tais instâncias ou órgãos vinculados, sobre os eventos do dia 8/1/2023;



    3. O Presidente do Superior Tribunal Militar e o Procurador Geral da Justiça Militar encaminhem CÓPIAS INTEGRAIS, inclusive dos documentos sigilosos, de todos os procedimentos que tramitem em órgãos da Justiça Militar ou do Ministério Público Militar sobre os eventos ocorridos no dia 8/1/2023, com descrição do objeto e dos nomes de investigados, indiciados ou processados.



    Desse modo, indubitável que os fatos aqui noticiados estão abrangidos pela investigação em curso na Pet 11.027/DF, inclusive com a realização da oitiva de vários militares. Destaca a Procuradoria-Geral da República que:



    “Em primeiro lance, dos depoimentos dos militares naquele procedimento pode surgir referência ao comportamento do Requerido, como já ocorreu, aliás, no depoimento do Coronel do Exército Brasileiro ANDRE LUIZ GARCIA FURTADO (TERMO DE DECLARAÇÕES Nº 1455894/2023), que declara:



    QUE quanto aos vídeos que circulam nas redes sociais, que mostram soldados do exército impedindo que vândalos fossem presos pela PMDF, explica que após a invasão naquele dia, as tropas do Exercito e também da PMDF, receberam ordem do Ministro do GSI General Goncalves Dias, de inicialmente realizar a retomada do Palácio do Planalto, fazendo a desocupação do mesmo. No entanto, após verificar que manifestantes insistiram em permanecer no local, desobedecendo a ordem de desocupação de sair Palácio do Planalto, o referido ministro deu ordem de prisão para que a tropa da PMDF cumprisse as prisões em flagrante, através do comandante da tropa que estava no local, que tinha a patente de major, não recordando o nome do policial militar; [...];QUE após uma conversa entre os dois comandantes, que se encontravam no segundo andar, a situação foi esclarecida e confirmada pelo próprio Ministro G. Dias; QUE o declarante sabe das informações pois estava no local, pois foi acionado pelo Diretor Adjunto de Segurança Presidencial Coronel Wanderli, o Secretário de Segurança e Coordenação Presidencial - SCP General Carlos Feitosa e o próprio Ministro General G. Dias, chegando ao Palácio do Planalto às 15h10 [...].



    Nessa mesma linha de argumentação, existe nos autos indicados, depoimento do Coronel da Polícia Militar do Distrito Federal ROGÉRIO BRITO DE MIRANDA (TERMO DE DECLARAÇÕES Nº 1451426/2023), que afirma ter sido nomeado, em 02/01/2023, “assessor especial do Ministro do GSI (General Gonçalves Dias)”, e do Capitão-deMar-e-Guerra da Reserva da Marinha MARCO AURELIO DE ANDRADE LIMA (TERMO DE DECLARAÇÕES Nº 1396147/2023), na época Chefe de Gabinete do Ministro Gonçalves Dias, cujas condutas podem indicar elementos importantes na apreciação do comportamento do Requerido.



    Assim, tem-se que os elementos de informação colhidos até agora e os que serão ainda produzidos poderão trazer um contexto importante para a apreciação da alegada omissão do dever funcional do General-de-Divisão da Reserva Gonçalves Dias, enquanto estava na função de Ministro-Chefe do GSI que, a propósito, também é relevante mencionar como elemento de decisão nesta fase, coloca-se em sítio, quando responde o já mencionado Ofício eletrônico n. 2169/2023, consignando seu nome na relação denominada ‘SERVIDORES DO GSI QUE POR INICIATIVA PRÓPRIA FORAM AO PP’, atestando que esteve no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro de 2023, isso nos autos da investigação da Petição Autônoma n. 11.027”. 



    Diante do exposto, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República, e DETERMINO a remessa de cópia integral aos autos da Pet 11.027/DF, devendo a Polícia Federal adotar as providências cabíveis.



    Arquive-se a presente PET.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente